Tribunal: TJSP
Processo: 2070510-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual c.c. indenização. Decisão guerreada que determinou a suspensão do processo até julgamento das ações coletivas que se encontram tramitando na Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Insurgência manifestada pela autora. Descabimento. Aplicação do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Temas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária de rescisão contratual c.c. indenização. Decisão guerreada que determinou a suspensão do processo até julgamento das ações coletivas que se encontram tramitando na Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Insurgência manifestada pela autora. Descabimento. Aplicação do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Temas 60 e 589. Decisão mantida. Recurso desprovido.